Tribunal: TJES
Processo: 0000087-43.2023.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000087-43.2023.8.08.0036

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRAULIO FERREIRA ASSAD

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000087-43.2023.8.08.0036

APELANTE: BRAULIO FERREIRA ASSAD

Advogado do(a) APELANTE: EVERSON COELHO - ES12948-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CRIMINAL.
ARTIGO 24-A, DA LEI 11.340/2006.
ARTIGO 147-
A
, DO CÓDIGO PENAL.
PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO. ARGUMENTO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A AUTORIA DELITIVA.
DOSIMETRIA.
AGRAVANTE
E MAJORANTE
.
CORRETA APLICAÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO.

1
.
Preliminar de nulidade.
A defesa técnica arguiu a preliminar de nulidade do processo argumentando que “nada foi provado” e que a condenação foi firmada em meras ilações. As alegações, todavia, confundem-se com o mérito recursal, que cinge-se a aferir se há provas suficientes para a condenação. Preliminar rejeitada.

2. Mérito
. A jurisprudência é pacífica em reconhecer que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.

2.
1.
Há elementos probatórios que indicam que o réu, voluntária e intencionalmente entrou em contato com a vítima por mais de uma vez, mesmo ciente da existência de uma medida protetiva em seu desfavor, além de tê-la perseguido reiteradamente de diversas formas, mediante ligações telefônicas, mensagens de whatsapp e ameaças.

2.2.
Há prova nos autos da reincidência do réu, razão pela qual deve a referida agravante ser aplicada. Quanto ao crime de perseguição, por ter sido praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, também está correta a incidência da majorante constante do artigo 147-A, § 2º, II, do Código Penal.

3
.
Re
curso
conhecido
e, no mérito,

i
mprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000087-43.2023.8.08.0036

APELANTE: BRAULIO FERREIRA ASSAD

Advogado do(a) APELANTE: EVERSON COELHO - ES12948-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO

A defesa técnica arguiu a preliminar de nulidade do processo argumentando que “nada foi provado” e que a condenação foi firmada em meras ilações.

As alegações, todavia, confundem-se com o mérito recursal, que cinge-se a aferir se há provas suficientes para a condenação.

Não havendo vício processual apontado, ou demonstração de prejuízo em razão de algum procedimento, não há que se reconhecer nulidades.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
BRÁULIO FERREIRA ASSAD
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Muqui/ES (Id. 7928973), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, e no art. 147-A, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano, 9 (nove) meses e 3 (três) dias de detenção e 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em razões recursais (id. 8024817), argui, preliminarmente, a nulidade do feito em razão de a condenação ter sido embasada em ilações. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória e, quanto à dosimetria, o afastamento de agravante/majorante. Requer, também, a concessão da liberdade provisória.

Emerge da denúncia que, no dia 11/4/2023, por volta de 14h28min, nas imediações da Rua Vieira Machado, nº 461, Centro, em Muqui, o réu descumpriu decisão judicial por meio da qual foram deferidas medidas protetivas, além de ter ameaçado a vítima.

Consta dos autos que o réu e a vítima conviveram aproximadamente por 08 (oito) anos e possuem dois filhos, mas estão separados desde 2019, e, desde então, a ex-companheira possui uma medida protetiva em desfavor daquele.

Segundo a peça acusatória, o réu foi preso algumas vezes, também no contexto de violência doméstica contra a mesma vítima. Ademais, enquanto estava preso, chegou a entrar em contato com ela pelo aplicativo Whatsapp.

No dia dos fatos descritos na denúncia, a vítima estava trabalhando quando percebeu que o réu estava passando a pé na frente do seu labor diversas vezes. Diante desse cenário, ficou com medo e chamou a Polícia.

Quando os policiais chegaram, o réu tentou fugir, mas acabou sendo alcançado e levado até o compartimento de segurança da viatura, onde a vítima também estava. Nesse ínterim, durante o percurso, ameaçou a ex-companheira, afirmando que logo sairia da prisão e iria atrás dela.

Após regular trâmite processual, e encerrada a instrução criminal, o juízo primevo proferiu sentença em que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 24-A, da Lei 11.340/06 e, por meio da técnica da
emendatio libelli
, condenou-o, também, às amarras do delito constante do artigo 147-A, do Código Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e
passo à análise do mérito.

No que se refere ao crime previsto no artigo 24-A, da Lei 11.340/2006, e sobre a tese defensiva apresentada, trago à baila os ensinamentos da doutrina de Renato Brasileiro, que disserta:

"O crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha é punido exclusivamente a título doloso (direto ou eventual). Como o dolo deve abranger todos os elementos constitutivos do tipo penal, é imprescindível que o agente tenha consciência de que uma medida protetiva de urgência fora contra ele determinada e que tal medida ainda estava em vigor por ocasião de seu descumprimento, ou seja, não havia sido revogada.

Na eventualidade de se demonstrar que o agente não tinha consciência de que a medida protetiva de urgência ainda estava em vigor - a título de exemplo, é extremamente comum que ocorra a reconciliação do casal, sem que haja, todavia, o cancelamento judicial da medida - ter-se-á verdadeiro erro de tipo (CP, art. 20, caput), capaz de excluir o dolo e a culpa, se invencível, ou apenas o dolo, se vencível, restando a culpa, se prevista em lei, o que não é o caso do art. 24-A da Lei 11.340/06”
1

Trata-se, portanto, de crime criado pelo legislador no afã de dar resposta à sociedade aos corriqueiros descumprimentos de ordens judiciais no contexto de violência doméstica.

Nesse prisma, o dolo do agente revela-se na intenção de,
conhecendo a existência de uma medida protetiva em seu desfavor
, agir deliberadamente no sentido de desobedecê-la. É preciso, portanto, que o agente
tenha consciência
de que uma medida protetiva de urgência fora contra ele determinada e que tal medida ainda estava em vigor por ocasião de seu descumprimento.

Por sua vez, em relação ao crime de
perseguição
(“
stalking
” – art. 147-A, do Código Penal), este decorreria, segundo descrito na Denúncia e relatado em sentença, do fato de que o réu monitorava a vítima por meio de envio de mensagens de aplicativo enquanto estava preso, e por aproximar-se dela no estabelecimento comercial onde trabalhava, além de ameaças presenciais proferidas no interior da viatura.

Na espécie, tem-se que o casal se separou no ano de 2019 e há nos autos cópia de decisão confirmando que havia medidas protetivas fixadas, no mínimo, desde 04/7/2019 (vol. 01, parte 01, p. 14).

Esclarecidos tais pontos, e examinando detidamente todos os elementos probatórios constantes dos autos, entendo que a materialidade, assim como a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas, a se considerar os Boletins Unificados (vol. 01, parte 01, pp. 08/10, 19/22, 43/46 e 59/64), o expediente de medidas protetivas acima indicado, capturas de tela do celular da vítima (vol. 01, parte 01, p. 15), bem como a prova oral produzida durante a instrução processual.

Com efeito, o apelante, em interrogatório em juízo, negou o descumprimento das medidas protetivas e que ameaçou sua ex-companheira.

Destarte, é inequívoco que o réu tinha efetiva ciência da vigência das medidas protetivas, uma vez que chegou a ser preso anteriormente nas mesmas circunstâncias.

Nesse diapasão, a negativa de autoria sustentada pelo réu está dissociada das provas constantes dos autos, havendo arcabouço probatório suficiente nos autos para a condenação, arrimado, sobretudo, no depoimento da vítima e dos policiais que conduziram o flagrante.

Nesse sentido, confira-se a transcrição do depoimento da vítima, cuja autenticidade não foi impugnada pelas partes:

“
[...] que tinha medida protetiva;
que toda vez que o acusado sai da prisão ele vai atrás dela e de seus filhos;
que sua filha prefere ficar na casa de sua tia, por se sentir mais segura; que o acusado não chegou ir à porta de sua casa, mas foi ao local em que trabalha;
que no momento em que abriu a porta para passar sua colega de trabalho, o acusado apareceu com a mão na cintura, tentando lhe coagir;
que o acusado lhe pedia para abrir a porta, mas fechou e, no momento, ligou para a polícia militar; que o acusado falou com as algumas pessoas que vai lhe matar e fazer covardia com sua família;
que o acusado lhe manda mensagens de texto e áudios e tentava lhe ligar; que após o acusado ter saído da prisão passava várias vezes próximo ao seu local de trabalho
[...];
que o acusado disse barbaridades para a depoente no dia em que foram conduzidos, na mesma viatura, a delegacia;
que o acusado tentava saber com quem ela estava namorando; que o acusado disse que caso ela ficasse com alguém ele descobriria; que seus filhos têm medo do acusado; que sua filha viu várias vezes o acusado lhe agredindo; que vive nesta situação desde 2019;
que o acusado nunca lhe respeitou [...]; que no trajeto para a delegacia se sentiu ameaçada; que no momento em que o acusado lhe perguntava sobre sua vida afetiva se sentiu ameaçada
[...]

Com efeito, registro que a jurisprudência é pacífica em reconhecer
“que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova"
(AGRG no AREsp 1444749/AC, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021).

No caso em apreço, a versão apresentada pela vítima na esfera judicial é coerente e harmônica com o depoimento prestado perante a autoridade policial, não tendo havido a constatação de contradições que descredibilizassem sua versão dos fatos.

Além disso, os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu confirmaram em juízo a agressividade do réu em relação à vítima. Confira-se:

“
[...]
que a vítima disse que o acusado estava lhe ameaçando e passando diversas vezes próximo ao seu local de trabalho;
que teve contato com o acusado e no momento em que deparou com ele na rua este tentou fugir, mas foi possível alcançá-lo;
que no momento em que estava conduzindo o acusado para a delegacia este dizia que mataria a vítima;
que não se recorda se no momento em que a vítima relatou o acontecimento tinha algum colega de trabalho dela ou outra pessoa ter visto o acusado passando próximo ao seu trabalho ou em outros momentos;
que a vítima disse que o acusado lhe perseguia através do celular; que a vítima estava com medo;
que não chegou ler as mensagens, mas orientou a vítima a entregar elas na delegacia [...]; que o acusado se evadiu do lugar [...]”

“
[...] que o acusado tinha se evadido do local; que passou um senhor de moto e disse que o acusado estava no morro; que conseguiram capturar o acusado;
que o acusado disse que iria pegar a vítima após sair da cadeia;
que vítima trabalhava na loja que vendia bebidas e sorvete;
que a vítima estava nervosa, desesperada e atormentada; que a vítima disse que já tinha alguns dias que o acusado estava passando próximo ao seu local de trabalho;
que teve um militar que ligou dizendo que a vítima precisava de ajuda;
que a vítima lhe disse que o acusado tentava lhe mandar mensagens,
mas não teve acesso às mensagens; que informou a vítima para mostrar as ameaças feitas pelo réu para a polícia civil; que a vítima estava com medo [...]

Denota-se, portanto, que há elementos probatórios que indicam que o réu, voluntária e intencionalmente entrou em contato com a vítima por mais de uma vez, mesmo ciente da existência de uma medida protetiva em seu desfavor, além de tê-la perseguido reiteradamente de diversas formas, mediante ligações telefônicas, mensagens de whatsapp e ameaças.

Todo o conjunto probatório produzido, portanto, converge no sentido de identificar de forma inequívoca a autoria delitiva em relação aos crimes nos quais o réu foi condenado.

Não há que se cogitar, portanto, no mínimo de dúvida sobre a condenação.

Por tudo isso, considero satisfeito o juízo de tipicidade formal e material dos delitos em voga, razão pela qual
a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Em relação à dosimetria, as penas-bases foram exasperadas mediante fundamentação idônea, tendo o juízo primevo consignado que a culpabilidade e a personalidade do réu são reprováveis, assim como as circunstâncias dos delitos lhes são desfavoráveis. Digno de nota ressaltar que foram consignados dados específicos do caso concreto para fins de recrudescimento da pena, como o fato de as condutas terem sido praticadas no ambiente de trabalho da vítima e na presença de policiais, demonstrando-se, assim, a audácia do réu.

Ademais, há prova da reincidência do réu (conforme Relatório de Situação Processual Executória – vol. 1, parte 05, pp. 119/125), razão pela qual deve a referida agravante ser aplicada. Quanto ao crime de perseguição, por ter sido praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, também está correta a incidência da majorante constante do artigo 147-A, § 2º, II, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

NEGO
PROVIMENTO ao recurso,
mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

1
LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal Especial Comentada. 8º ed. Editora Juspodivm: Salvador, 2020. p. 1310

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)